Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0726700-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por SINDIRETA/DF contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no ARE 1.491.413 (tema 1.360). Para tanto, afirma que houve indevida aplicação do Tema 1.360/STF, eis que o entendimento firmado no precedente viabiliza a expedição de precatórios complementares nas hipóteses de substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Ao final, requer o provimento do agravo interno. Contrarrazões ID 75435093. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 72631048, e passo à nova análise dos recursos especial e extraordinário, declarando prejudicados os agravos de ID 73662489 e 73662491. Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Defende a necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de valor pago, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do ARE 1.491.413 (tema 1.360), ocasião em que se firmaram as seguintes teses: 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 66040394): CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. CRÉDITO RECONHECIDO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. SUPERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. ENTENDIMENTOS CRISTALIZADOS PELO STF (TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 810 E 1.170). FÓRMULA DE CORREÇÃO FIXADA PELO ARTIGO 1o-F DA LEI no 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI no 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REGULAÇÃO LEGAL. TESES. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. MATÉRIA DECIDIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS. COMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFLAGRADA SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO INCIDENTAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. ARBITRAMENTO. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO INEXISTENTE (CPC, ART. 85, §7o). QUESTÃO SUPERADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 2. Elucidada e definida no curso do executivo a fórmula de atualização monetária do crédito exequendo, ressoa processualmente inviável que a arguição seja renovada, não infirmando essa apreensão a alegação de viabilidade de rediscussão da questão à luz da tese firmada ao ser apreciado o Tema de Repercussão Geral 1.170, que estabelecera a constitucionalidade, em se tratando de relações jurídicas não tributárias, do índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, conquanto subsistente previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado, devendo ser aplicada a técnica do distinguishing, pois a postulação busca desconstituir resolução empreendida, não pelo título judicial, mas no curso do executivo, dissentindo a pretensão da intangibilidade assegurada ao resolvido pelo instituto da preclusão. 3. Conquanto viável a fixação de verba honorária no ambiente executivo, ainda que subsistente verba honorária arbitrada ao serem resolvidos os embargos à execução, tratando-se de executivo deflagrado em face da Fazenda Pública sob a égide do estatuto processual derrogado, que viera a ser convertido em cumprimento de sentença, e aferido que, na espécie, a impugnação aviada via de embargos de execução - instrumento adequado à época - restara acolhida, não sobeja possível a fixação de honorários de sucumbência pertinentes ao cumprimento de sentença, nomeadamente porque não subsistira impugnação refutada advinda do ente público, pressuposto para o cabimento da verba (CPC, art. 85, §7o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010